Tribunal: TJSP
Processo: 1022654-44.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empresa autora que revende produtos eletrônicos por meio do "site" mantido pela ré. Demandante que reclama da suspensão de vendas por falta de cobertura fiscal, sem a restituição das mercadorias. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste no mérito pela improcedência. EXAME: Prova constante dos autos que comprova a suspensão da venda. Autora que apresentou a

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empresa autora que revende produtos eletrônicos por meio do "site" mantido pela ré. Demandante que reclama da suspensão de vendas por falta de cobertura fiscal, sem a restituição das mercadorias. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste no mérito pela improcedência. EXAME: Prova constante dos autos que comprova a suspensão da venda. Autora que apresentou a nota fiscal correspondente aos produtos que estariam sem cobertura. Ré que não comprovou justo motivo para a pausa das vendas nem a devolução dos produtos à autora e, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Procedência que era de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*